Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em demanda envolvendo contrato de consórcio, decidiu sobre restituição de valores, cobrança de taxa de administração, penalidades contratuais e ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à restituição de valores, penalidades contratuais e prazo aplicável; (ii) estabelecer se há vício na fixação da sucumbência recíproca, diante do alegado êxito integral do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não há omissão quanto ao prazo de restituição, pois o acórdão aplica expressamente o Tema 312 do STJ, que fixa o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, afastando previsão contratual diversa.
5. O acórdão enfrenta a questão da taxa de administração, reconhecendo sua incidência apenas até a exclusão do consorciado e limitada aos valores efetivamente pagos.
6. A decisão também aprecia as penalidades contratuais, condicionando a cobrança de multa à comprovação de prejuízo ao grupo, conforme art. 53, § 2o, do CDC.
7. Não se configura omissão ou contradição quando o julgado aprecia de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que não aborde todas as alegações das partes.
8. Quanto aos embargos do autor, verifica-se sucumbência recíproca, pois houve improcedência parcial dos pedidos, especialmente quanto ao prazo de restituição e ao termo inicial dos juros de mora.
9. A condenação proporcional em custas e honorários decorre da sucumbência não integral, inexistindo vício a ser sanado.
10. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022